Tribunal: TJMT
Processo: 1005198-86.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1005198-86.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JANILSON MELEU CORREA - CPF: 048.160.541-03 (PACIENTE), Juizo da Primeira Vara Criminal de Cuiaba (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON CLAYTON LUCENA DE LIMA (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE E DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
-
HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] NA MODALIDADE PRESENCIAL - INCONSTITUCIONALIDADE DA
RESOLUÇÃO No 329 DO CNJ E PREJUDICIALIDADE DA SESSÃO PLENÁRIA PARCIALMENTE VIRTUAL
-
PEDIDO DE
REALIZAÇÃO DO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI INTEIRAMENTE PRESENCIAL -
PRELIMINAR DA PGJ - NÃO CONHECIMENTO
-
INCONSTITUCIONALIDADE DE RESOLUÇÃO DO CNJ - SUSPENSÃO DO JULGAMENTO DO HC - REMESSA AO ÓRGÃO ESPECIAL - ART. 164 E ART. 65 DO RITJMT -
HABEAS CORPUS
NÃO SE PRESTA A DECLARAR, EM CONTROLE DIFUSO, A INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI OU ATO NORMATIVO

- POSIÇÃO JURISPRUDENCIAL

DO STJ -

PRELIMINAR ACOLHIDA -

IMPETRAÇÃO DELIMITADA -

SESSÃO PLENÁRIA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE FORMA HÍBRIDA OU MISTA - PANDEMIA DE COVID-19 - ATO NORMATIVO DO CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA DO TJMT - POSSIBILIDADE DO JULGAMENTO POPULAR COM RECURSOS TECNOLÓGICOS DISPONÍVEIS - MANUTENÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DOS MAGISTRADOS, AGENTES PÚBLICOS, PARTES, ADVOGADOS E USUÁRIOS EM GERAL - EFETIVIDADE DA JUSTIÇA - CONCRETUDE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - RECURSOS DE TRANSMISSÃO DE SONS E IMAGENS - PREVISÃO NO PROCESSO PENAL - INTERROGATÓRIO DE RÉU PRESO POR VIDEOCONFERÊNCIA - POSSIBILIDADE - ACÓRDÃOS DO STJ E TJMT - ORIENTAÇÃO DO CNJ - OTIMIZAÇÃO DO JULGAMENTO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI - TRIBUNAL DO JÚRI DE FORMA HÍBRIDA/MISTA ADMITIDO - IMPETRAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA - ORDEM DENEGADA.

O c. STJ firmou posição jurisprudencial no sentido de que o
habeas corpus
não se presta a declarar, em controle difuso, a inconstitucionalidade de dispositivo de lei ou ato normativo,
“ante a impossibilidade de suspensão do feito e da afetação do tema à Corte Especial para exame do pedido”
(RHC 27.948/SC; RHC 97.329/SP; AgRg no RHC no 90.145/PR; AgRg no RHC 105.050/PI).

A sessão plenária do Tribunal do Júri de forma híbrida ou mista, ou seja, composta por atos presenciais e videoconferência, motivada na pandemia de COVID-19 e contenção do coronavírus no interior do estabelecimento prisional, tem suporte em ato normativo do Conselho Superior da Magistratura deste e. Tribunal (Portaria-Conjunta no 428, 13 de julho de 2020), que prevê a possibilidade do julgamento popular com recursos tecnológicos disponíveis em tempos de pandemia.

A utilização videoconferência coloca a tecnologia a serviço do processo penal, permitindo a efetividade da Justiça e concretude ao princípio constitucional da razoável duração do processo (CRUZ, Rogerio Schietti. LUNARDI, Fabrício Castagna. GUERREIRO, Mário Augusto Figueiredo de Lacerda.
“Tribunal do júri com apoio de videoconferência: pela ética do discurso”
. Disponível em:
www.conjur.com.br
).

O emprego de recursos tecnológicos de transmissão de sons e imagens em tempo real, como a videoconferência, tem sido incentivado pela legislação brasileira, havendo, inclusive, previsões expressas nesse sentido no âmbito do processo penal (CPP, arts. 185, §2o, 217 e 222, §3o).

Antes mesmo da pandemia de COVID-19, o c. STJ admitiu o interrogatório de réu preso, em sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, por videoconferência (RHC 83.318/RJ; HC 497.745/BA).

O próprio Conselho Nacional de Justiça, em 8 de outubro de 2019, orientou os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais a adotarem o sistema de videoconferência em atos processuais das ações penais relacionadas a crimes dolosos contra a vida, inclusive durante sessões, visando otimizar o julgamento de competência do Tribunal do Júri [Resolução no 55/2019, Art. 3o: “
Recomendar aos Tribunais de Justiça e aos Tribunais Regionais Federais que promovam investimentos voltados à plena adoção do sistema de videoconferência em atos processuais das ações penais, na forma da lei, inclusive durante sessões do Tribunal do Júri
”].

O apego ao processo ordinário, durante estado de pandemia, na contramão da tendência mundial de distanciamento social ou adoção de protocolos, não atende ao interesse público, seja de funcionamento eficaz do Sistema de Justiça Criminal, seja do direito subjetivo do próprio réu a ter um julgamento definitivo (CNJ, Ato Normativo no 0009672-61.2020.2.00.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1005198-86.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S): LEANDRO FABRIS NETO – DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S): JANILSON MELEU CORREA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de JANILSON MELEU CORREA contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (NU 0019980-33.2014.8.11.0042), que indeferiu a realização de julgamento por homicídio qualificado [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] na modalidade presencial - art. 121, § 2o, I e IV, do CP - (https://pje.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1)
a Resolução no 329 do CNJ seria inconstitucional; 2)
“a decisão de manter-se o plenário parcialmente virtual certamente será prejudicial para a defesa do acusado”
.

Requer a concessão da ordem para que seja predeterminada a realização do julgamento pelo Tribunal do Júri
“inteiramente presencial”
(ID 81442966), com documentos (ID 81442967/ID 81442967).

O pedido liminar foi indeferido (ID 82016984).

O Juízo singular prestou informações

(ID 82463488).

A i. 6a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo conhecimento parcial e, no mérito, pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus - Paciente pronunciado pela prática de homicídio qualificado - designação de Sessão de Julgamento pelo Tribunal do Júri de forma hibrida - irresignação da defesa - arguição de inconstitucionalidade da Resolução 329/2020-CNJ - não conhecimento - incompatibilidade com o rito célere do habeas corpus - sessão do Tribunal do Júri híbrida - legalidade - necessidade de cuidados para evitar a proliferação da contaminação pela COVID-19 - princípios e garantias Constitucionais preservados - ausência de constrangimento ilegal - Pelo parcial conhecimento e, na parte conhecida, pela denegação da ordem..”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 82963974)

É o relatório.

Paute-se para julgamento, observado o impedimento do i. Des. Orlando de Almeida Perri (ID 82463488).

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DA PGJ - “NÃO CONHECIMENTO”)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A i. 6a Procuradoria de Justiça Criminal suscita o
“não conhecimento”
da matéria relativa à inconstitucionalidade da Resolução n° 329/2020-CNJ, sob assertiva de que “
o procedimento para declaração, em controle difuso, da inconstitucionalidade de lei ou ato normativo é incompatível com o rito do Habeas Corpus”
.

Vejamos.

A aferição de inconstitucionalidade demandaria a suspensão do julgamento do presente HC, com remessa ao Órgão Especial, nos termos do art. 164 e art. 65 do RITJMT,
in verbis
:

“Art. 164 - Se, perante qualquer dos órgãos do Tribunal, for arguida, de ofício ou por algum interessado, a inconstitucionalidade de lei ou ato do Poder

Público, proceder-se-á conforme o disposto na lei processual civil.

Art. 165 - Acolhida a arguição de inconstitucionalidade pelo órgão fracionário, serão os autos levados à distribuição, recaindo esta, salvo a situação de prevenção prevista no artigo 80, § 4o, no Desembargador a quem couber redigir o acórdão, se tiver ele assento no Órgão Especial.”

Atente-se que análise das questões remanescentes pela e. Primeira Câmara Criminal ocorreria somente após o Órgão Especial conhecer ou não da inconstitucionalidade alegada (art. 165, §3o, RITJMT).

O c. STJ firmou posição jurisprudencial no sentido de que o
habeas corpus
não se presta a declarar, em controle difuso, de lei ou ato normativo
, “ante a impossibilidade de suspensão do feito e da afetação do tema à Corte Especial para exame do pedido”
(RHC 27.948/SC, Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze - 26.11.2012; RHC 97.329/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas - 14.9.2020; AgRg no RHC n. 90.145/PR, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 26.2.2018; AgRg no RHC 105.050/PI, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 13.2.2020).

Portanto, afigura-se inadmissível a aferição de inconstitucionalidade de Resolução do CNJ em HC.

Com essas considerações,
ACOLHE-SE
a preliminar para delimitar a impetração ao argumento de prejudicialidade, ao paciente, da realização da sessão plenária parcialmente virtual.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 3.12.2020, a Juíza-Presidente designou a sessão de julgamento nos seguintes termos:

“[...] Não havendo diligências a ser realizadas e nem outras irregularidades a ser sanadas, DOU COMO PREPARADO o presente processo, ordenando que o acusado seja submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, cuja sessão designo para o dia 14 de abril de 2021, às 13h30min, no Plenário do Tribunal do Júri desta capital.

No ato da intimação deverá o Oficial de Justiça indagar o e-mail e telefone celular da testemunha, bem como se possui acesso a internet que permita a oitiva por videoconferência.

Em caso positivo, ficam as partes cientificadas de que a testemunha será inquirida por videoconferência, nos termos da Resolução 329, do CNJ [...].”
(Monica Catarina Perri Siqueira, juíza de Direito – PJE NU 0019980-33.2014.8.11.0042)

Em 5.2.2021, indeferiu pleito deduzido pelo paciente [assistido pela Defensoria Pública] de realização do julgamento totalmente presencial mediante a seguinte fundamentação:

“[...] o designar a sessão de julgamento consignei que, em sendo possível, as testemunhas serão inquiridas por videconferência, nos termos da Resolução no 329, do CNJ.

Contudo, a Defensoria Pública requer que a sessão seja realizada de forma inteiramente presencial.

Alega para tanto, em síntese, que no júri os populares são os juízes do fato e a presença física de todos os participantes é fundamental para que os jurados realizem um julgamento consciente e justo; a decisão dos jurados não possui fundamentação, não permitindo saber quais fatores foram decisivos para alicerçar a decisão, razão pela qual o ritual do júri é uma garantia de que os julgamentos ocorram de acordo com a Constituição Federal e a Lei infraconstitucional; e, sobretudo, que a oitiva por videoconferência obsta o controle da incomunicabilidade das testemunhas. [...]

Em que pese os fundamentos da Defesa, ainda estamos num período de pandemia e é preciso tomarmos medidas de segurança para evitar a proliferação da Covid-19, que como é cediço, é altamente transmissível e em Mato Grosso o número de casos está em aclive.

A videoconferência tornará o ambiente muito mais seguro para todos os envolvidos no julgamento e ao contrário do que alega o d. Defensor, não trará prejuízo para a defesa.

A videoconferência será realizada em tempo real, durante o depoimento tanto o juiz como as partes terão condições de constatar se elas estão sozinhas, sofrendo algum tipo de pressão psicológica ou sendo orientadas por alguém.

Além disso, apenas o servidor responsável, presente na sessão, autorizará o acesso da testemunha ao ambiente virtual respectivo e ao término do depoimento obstará o seu acesso. Logo, as testemunhas não participarão do depoimento uma da outra.

Do mesmo modo que no julgamento inteiramente presencial, será garantido às partes o direito ao contraditório, através de reperguntas, e ao réu, o direito à plenitude de defesa.

A par disso, a Resolução n. 329/2020-CNJ, regulamentou e estabeleceu critérios para a realização dos atos processuais, na esfera criminal, por videoconferência, durante o estado de calamidade pública.

Somente desta forma será possível a continuidade da prestação jurisdicional sem colocar em risco a saúde e/ou a vida dos envolvidos no complexo ato que é o Tribunal do Júri.

Isto posto, ante a situação excepcional de saúde pública a justificar o procedimento virtual, indefiro o pedido [...].”
(Mônica Catarina Perri Siqueira, juíza de Direito - PJE NU 0019980-33.2014.8.11.0042)

Em 12.4.2021, redesignou a sessão de julgamento por nestes moldes:

“Devido ao agravamento da pandemia do Coronavírus, no dia 25 de fevereiro de 2021 o Tribunal de Justiça de Mato Grosso editou a Portaria-Conjunta n. 256, suspendendo, a partir daquela data, o Plano de Retorno Programado às Atividades Presenciais (PRPAP) na comarca de Cuiabá, dentre outras, e instituiu o regime de teletrabalho. [...]

Por fim, em 09 de abril de 2021, O Tribunal de Justiça de Mato Grosso editou a Portaria-Conjunta n. 393/2021, prorrogando novamente o fechamento das portas dos Fóruns das Comarcas do Estado de MT, por mais duas semanas, durante o período de 12 a 25 de abril de 2021.

Dispôs, também, que a partir do dia 26 de abril de 2021, cada comarca retomará o Plano de Retorno Programado às Atividades Presenciais (PRPAP), instituído pela Portaria-Conjunta no 428, de 13 de julho de 2020, com as alterações das Portarias-Conjuntas no 493/2020, 625/2020 e 154/2021, conforme o respectivo risco epidemiológico, disponibilizado no painel epidemiológico emitido pela Secretaria Estadual de Saúde do Estado de Mato Grosso na data mencionada.

Isto posto, defiro o pedido formulado pela Defensoria Pública (Id n. 53073917) e, na expectativa de que nos próximos meses haverá melhora no quadro epidemiológico, redesigno a sessão de julgamento para o dia 05 de agosto de 2021, às 13h30min [...].”
(Mônica Catarina Perri Siqueira, juíza de Direito - PJE NU 0019980-33.2014.8.11.0042)

Pois bem.

A Juíza-Presidente autorizou o julgamento popular com as presenças dos jurados na sessão do Tribunal do Júri e do paciente/corréu e testemunhas por sistema de videoconferência.

A sessão plenária do Tribunal do Júri de forma híbrida ou mista, isto é, composta por atos presenciais e videoconferência, motivada na pandemia de COVID-19 e contenção do coronavírus no interior do estabelecimento prisional, tem suporte em ato normativo do Conselho Superior da Magistratura deste e. Tribunal (Portaria-Conjunta no 428/2020;
Portaria-Conjunta no 393/2021
), que prevê a possibilidade do julgamento popular com recursos tecnológicos disponíveis em tempos de pandemia.

A adoção desse modelo tem por escopo manter a prestação jurisdicional durante o período pandêmico e, ao mesmo tempo,
preservar a saúde dos magistrados, agentes públicos, partes, advogados e usuários em geral, sendo uma inevitável tendência contemporânea.

A utilização de videoconferência coloca a tecnologia a serviço do processo penal, permitindo a efetividade da Justiça e concretude ao princípio constitucional da razoável duração do processo (CRUZ, Rogerio Schietti. LUNARDI, Fabrício Castagna. GUERREIRO, Mário Augusto Figueiredo de Lacerda.
“Tribunal do júri com apoio de videoconferência: pela ética do discurso”
. Disponível em:
www.conjur.com.br
. Acesso em 7.12.2020).

O emprego
de recursos tecnológicos de transmissão de sons e imagens em tempo real, como a videoconferência, tem sido incentivado pela legislação brasileira, havendo, inclusive, previsões expressas nesse sentido no âmbito do processo penal (CPP, arts. 185, §2o, 217 e 222, §3o).

Aproximadamente 30% (trinta por cento) dos casos relacionados a crimes contra a vida prescrevem na Justiça sem julgamento, segundo analisa o Ministro Dias Toffoli, presidente do CNJ e do c. STF (
“CNJ publica resolução para otimizar julgamentos de competência do tribunal do Júri”
. Disponível em:
www.conjur.com.br
. Acesso em: 1o.4.2021).

Antes mesmo da pandemia de COVID-19, o c. STJ admitiu o interrogatório de réu preso, em sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, por videoconferência (RHC 83.318/RJ - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 1o.8.2017; HC 497.745/BA - Relator: Min. Felix Fischer - 11.6.2019).

Em situação análoga, essa e. Primeira Câmara Criminal entendeu pela possibilidade de realização da sessão plenária do Tribunal do Júri de forma híbrida ou mista, em razão da pandemia de COVID-19 (TJMT, HC NU 1020494-85.2020.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 11.12.2020), cujo acórdão foi mantido pelo c. STJ, no julgamento do RHC 174742/MT, pelo i. Ministro Nefi Cordeiro, em 11.3.2021, monocraticamente.

O próprio Conselho Nacional de Justiça, em 8 de outubro de 2019, orientou os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais a adotarem o sistema de videoconferência em atos processuais das ações penais relacionadas a crimes dolosos contra a vida, inclusive durante sessões, visando otimizar o julgamento de competência do Tribunal do Júri [Resolução no 55/2019, Art. 3o: “
Recomendar aos Tribunais de Justiça e aos Tribunais Regionais Federais que promovam investimentos voltados à plena adoção do sistema de videoconferência em atos processuais das ações penais, na forma da lei, inclusive durante sessões do Tribunal do Júri
”].

Enfim, o apego ao processo ordinário, durante estado de pandemia, na contramão da tendência mundial de distanciamento social ou adoção de protocolos, não atende ao interesse público, seja de funcionamento eficaz do Sistema de Justiça Criminal, seja do direito subjetivo do próprio réu a ter um julgamento definitivo (CNJ, Ato Normativo no 0009672-61.2020.2.00.0000).

Logo, deve ser admitido o Tribunal do Júri de forma híbrida/mista.

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021